Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701060-89.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EDVALDO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de EDVALDO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR. O apelante noticia a realização de acordo e requer sua homologação. (ID 26957280.) É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. O artigo 842 do Código Civil aduz que "a transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz." - g.n. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível. Ressalta-se que no caso, não se aplica a isenção prevista no § 3o, do art. 90, do CPC, uma vez que o presente acordo foi celebrado após a sentença, devendo a parte ré suportar as eventuais custas finais conforme acordado. Por fim, deve ser afastada a pretensão de suspensão do processo, posto que incide apenas no caso de ação de execução, quando se admite a suspensão do feito “durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação” (Art. 922 do CPC). Nesse sentido; “(...) Se o acordo foi celebrado em ação de busca e apreensão, não se aplica à espécie o art. 922 do CPC, o qual possui previsão de que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (inteligência do art. 771 do CPC). 2. O art. 313, II e § 4o, do CPC, não admite a suspensão do processo de conhecimento em decorrência de convenção das partes por prazo superior a 6 (seis) meses. Se o apelante pleiteia a suspensão por 48 (quarenta e oito) meses, afigura-se correta a sentença que rejeitou tal pedido e homologou a transação com base no art. 487, III, "b", do CPC (Acórdão 1190982, 07013608520188070014, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Haverá resolução do mérito quando as partes transigirem na ação de conhecimento, podendo o credor comparecer nos próprios autos para requerer a execução em caso de descumprimento do acordo entabulado entre as partes (art. 487, III, "b", do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (00082689420168070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 25/8/2020.) Assim, havendo acordo entre as partes, por meio do qual o autor concede prazo e novas condições ao requerido, não existe o inadimplemento indicado como causa de pedir na inicial, motivo pelo qual o presente processo de conhecimento deve ser extinto. Dentro desse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para verificar a existência de eventuais custas finais a serem cobradas da parte ré, arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília - DF, 1 de agosto de 2021 22:41:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador